Tribunal: TJBA
Processo: 0502099-20.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502099-20.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: SARANA PRAIA HOTEL E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MASSICANO

05

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CARTÕES DE CRÉDITO. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES (
CHARGEBACK
). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DANO MATERIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP 1.795.982/SP). ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A administradora de cartões de crédito que realiza o estorno de valores é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legalidade de tal ato, do qual exsurge o interesse de agir do estabelecimento comercial lesado. Preliminares rejeitadas.

2. Sobre o tema, sabe-se que a responsabilidade da administradora de cartões é objetiva, integrando o risco de sua atividade empresarial a verificação de fraudes.

3. Assim, o estorno unilateral de valores, sem a cabal comprovação de sua legitimidade, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de ressarcir o dano material suportado pelo lojista.

4. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, que já engloba a correção monetária, devendo incidir a partir da citação nos casos de responsabilidade contratual. Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para adequar os consectários legais da condenação.

5. Mantém-se o percentual dos honorários sucumbenciais fixado na origem quando observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em minoração.

6. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05